Tribunal: TJSP
Processo: 2159899-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – CONTA CORRENTE – VERBA SALARIAL – Comprovação de bloqueio de valores existentes em conta corrente na qual a recorrente recebe salário - Inadmissibilidade – Existência de suposta sobra de valores ou movimentações na conta bloqueada que não afasta a impenhorabilidade dos valores nela existentes - Bloqueio e consequente penhora incabíveis

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – CONTA CORRENTE – VERBA SALARIAL – Comprovação de bloqueio de valores existentes em conta corrente na qual a recorrente recebe salário - Inadmissibilidade – Existência de suposta sobra de valores ou movimentações na conta bloqueada que não afasta a impenhorabilidade dos valores nela existentes - Bloqueio e consequente penhora incabíveis - Afronta ao art. 833, IV, do NCPC – Desbloqueio integral dos valores determinado - Decisão reformada – Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159899-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GABRIELA BICHERI MONTE, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159899-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37516
AGRV.No: 2159899-05.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE IPIRANGA
AGTE.: GABRIELA BICHERI MONTE
AGDO.: BANCO DO BRASIL S.A.
INTDOS.: FABRICATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e
OUTROS
JUIZ PROLATOR: CARLOS ANTONIO DA COSTA
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
PENHORA
CONTA CORRENTE

VERBA SALARIAL
Comprovação de bloqueio de
valores existentes em conta corrente na qual a recorrente
recebe salário - Inadmissibilidade Existência de suposta
sobra de valores ou movimentações na conta bloqueada que
não afasta a impenhorabilidade dos valores nela existentes -
Bloqueio e consequente penhora incabíveis - Afronta ao art.
833, IV, do NCPC
Desbloqueio integral dos valores
determinado - Decisão reformada Agravo provido”.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em 10.07.2020, tirado de ação de execução, em
face da r. decisão publicada em 22.06.2020, que indeferi
o pedido de debloqueio de valores da coexecutada, ora
agravante.
Sustenta a executada, ora agravante, que
os valores bloqueados em sua conta corrente são impenhoráveis, vez que
decorrente de
seu
salário,
conforme demonstram os documentos juntados aos autos.
Afirma que teve aumento de despesas em razão do recente
nascimento de seu filho, devendo ser observados os
requisitos do artigo 833, IV, do NCPC, e 7o, X, da CF.
Pleiteia
a
concessão
de
efeito
suspensivo
ativo,
liberando-se os valores bloqueados, ante a possibilidade
de sofrer lesão grave ou dano de difícil reparação.
Agravo
processado
com
suspensividade,
apenas para obstar o levantamento de valores (fls.
24/25).
Contraminuta do agravado às fls. 29/32
pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução, ajuizada
pelo ora agravado, em face da ora agravante e dos ora
interessados, embasada em cédula de crédito bancário no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159899-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
valor de R$ 348.524,24 quando do ajuizamento da ação, em
dezembro de 2016 (fls. 01/05 dos autos principais.
No bojo da execução, houve a penhora
online, pelo sistema Bacenjud, do valor de R$8.808,63,
mantidos junto ao Banco Itaú, de titularidade da ora
agravante (fls. 368 dos autos principais).
Apresentada
impugnação
pela
ora
recorrente, pugnou pelo desbloqueio do valor constrito,
sob o argumento de se tratar de verba salarial (fls.
371/373 dos autos principais).
Após manifestação da parte contrária,
sobreveio a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido,
sob os seguintes fundamentos (fls. 399 dos autos
principais):
“Vistos.
1. Considerando que a executada GABRIELA
não comprovou que seus salários são
depositados na conta que possui (no Banco
Itaú) e cujo saldo (de R$8.808,63) foi
bloqueado
(fls.
368),
não
há
como
reconhecer a natureza salarial/alimentar
do referido valor, pelo que indefiro o
requerimento
de
desbloqueio
(fls.
371/380) e determino, após o decurso do
prazo recursal, a transferência desse
valor
e
a
expedição
de
mandado
de
levantamento em favor do banco-exequente,
providenciando a Serventia.
(...).“
Contra
esta
decisão
insurge-se
a
agravante, pugnando pelo desbloqueio do referido valor.
A r. decisão agravada, ao manter o
bloqueio de valores de titularidade da agravante, negou
vigência ao disposto no artigo 833, inciso IV, do NCPC:
“Art. 833. São impenhoráveis: (...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159899-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
(...).”.
No caso dos autos, a recorrente apresentou cópia de sua ctps, indicando vínculo
empregatício com a empresa MJF Construções Ltda desde
janeiro de 2020 (fls. 376/377 dos autos principais),
também juntando cópia de seus holerites (fls. 378/379 dos
autos principais).
A par disto, trouxe aos autos extratos
bancários referentes à conta corrente n° 06649-7, agência
8848, mantida junto ao Banco Itaú, apontando lançamentos
mensais com a denominação “remuneração/salário” (fls.
14/19 do agravo) e em valores condizentes com aqueles
indicados em seus holerites.
Referida conta, na qual há expressa
indicação de lançamento de salário, é a mesma indicada no
documento emitido pelo Banco Itaú intitulado “bloqueio
por
determinação
judicial”
(fls.
375
dos
autos
principais).
Dúvidas não há, portanto, de que o
bloqueio foi realizado em conta corrente em que a
agravante recebe salário, a qual, no entanto, pode dispor
de outros numerários de outra natureza, sem que isso
afaste a proteção conferida pelo art. 833, inciso IV, do
NCPC.
Assim, ainda que o bloqueio tenha sido
realizado sobre valor existente em conta corrente, os
proventos recebidos, nesta conta, não perdem sua natureza
de salário, sendo, por conseguinte, impenhoráveis.
A referida penhora, à luz do que dispõe o
art. 833 do NCPC é, assim, incabível.
O bloqueio de tais valores somente seria
possível
acaso
restasse
comprovado
que
referidas
importâncias não apresentavam relação com os proventos
recebidos, o que não é o caso dos autos.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a
quo, sua posição jurídica conflita com o princípio,
extraído da obra de Washington de Barros Monteiro, in
“Curso de Direito Civil”, editora Saraiva, às fls. 37,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159899-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
15a edição, no âmbito da interpretação das leis, de que:
“onde a lei não distingue, o intérprete não deve
igualmente distinguir”.
Permitir a penhora de valor pertencente à
agravante, sob o fundamento de que a constrição se deu
sobre saldo existente em conta corrente e, ainda, porque
referida conta apresentaria suposta sobra de valores ou
diversas movimentações, seria inadmissível.
Sobre a questão, veja-se o entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“Primeiro Tribunal de Alçada Civel de São
Paulo - PROCESSO: 0684293-7 - RECURSO: Agravo de
Instrumento - ORIGEM: Araçatuba - JULGADOR: 6a Câmara -
JULGAMENTO: 04/06/1996 - RELATOR: Candido Alem - DECISÃO:
Unânime - PUBLICAÇÃO: MF 18/NP - PENHORA - INCIDENCIA
SOBRE NUMERARIO EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO
ONDE E DEPOSITADO SEU SALARIO - IMPOSSIBILIDADE -
CONSTRICAO AFASTADA - RECURSO PROVIDO. MA/ENM”.
“CONTA
CORRENTE

TRANSFERÊNCIA
COMPULSÓRIA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO SALÁRIOS E PENSÃO
ALIMENTÍCIA Não pode a instituição financeira apropriar-
se diretamente dos valores depositados a título de
salários, ou pensão alimentícia como na espécie, em conta
corrente, visando neles satisfazer seu crédito, sob pena
de, por via transversa, contornar a impenhorabilidade
destes valores conferida pelo art. 649, inc. IV, do CPC e
art. 7.o, inc. X, da Constituição Federal. Agravo
improvido.” (TFR 4.o R. AI 2000.04.01.100235-9-RS 3.a
T Rel.a Des.a Juíza Maria de Fátima Freitas Labarrère
DJU 13.06.2001 p 782).
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo - PROCESSO: 1317344-5 - RECURSO: Agravo de
Instrumento - ORIGEM: São Paulo - JULGADOR: 4a Câmara
(Extinto 1o TAC) - JULGAMENTO: 09/03/2005 - RELATOR: J.
B. Franco de Godoi - PENHORA - Incidência sobre valores
em conta corrente, através do Bacen, pelo sistema "on
line" - Descabimento - Contrato bancário na modalidade de
conta corrente, que não recebe ingresso tão somente de
depósitos que podem ficar à disposição de possíveis
credores, mas também salariais, bem como reservados para
pagamento de débitos alimentares e para a própria
movimentação do "train de vie" do correntista devedor
comprovação do caráter salarial do valor depositado na
conta do devedor - Art. 4o, X da CF e 649, IV, do CPC -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159899-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Recurso provido por maioria com declaração de voto
vencido. SCF/sms/tts em 01.08.05”.
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO:
RESP 536760/SP (200300623299) - 522295 RECURSO ESPECIAL -
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Srs. Ministros da Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das
notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer
do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Relator os
Srs. Ministros Fernando Gonçalves, Aldir Passarinho
Junior e Barros Monteiro. Ausente, justificadamente, o
Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. DATA DA
DECISÃO: 07/10/2003 - ORGÃO JULGADOR: - QUARTA TURMA -
INDEXAÇÃO:
IMPENHORABILIDADE,
SALDO
BANCARIO,
CONTA
CORRENTE,
DEVEDOR,
HIPOTESE,
VALOR,
ORIGEM,
EXCLUSIVIDADE,
PENSÃO,
INSS,
PENSÃO
COMPLEMENTAR,
PREVIDENCIA
PRIVADA,
DECORRENCIA,
DESTINAÇÃO,
SUBSISTENCIA, FAMILIA, OBSERVANCIA, CODIGO DE PROCESSO
CIVIL. E M E N T A - PROCESSO CIVIL. PENHORA. DEPÓSITO
BANCÁRIO
DECORRENTE
DE
PENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os
depósitos bancários provenientes exclusivamente da pensão
paga pelo INSS e da respectiva complementação pela
entidade de previdência privada são a própria pensão, por
isso
mesmo
que
absolutamente
impenhoráveis
quando
destinados ao sustento do devedor ou da sua família.
Recurso conhecido e provido. RELATOR: MINISTRO CESAR
ASFOR ROCHA - FONTE: DJ DATA: 15/12/2003 PG: 00318 -
REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS: LEG: FED LEI: 005869 ANO: 1973
CPC-73 CODIGO DE PROCESSO CIVIL ART: 00649 INC: 00007”.
De rigor, portanto, a reforma da r.
decisão, determinando-se a desconstituição integral da
penhora levada a efeito na conta corrente da agravante no
06649-7, agência 8848 mantida junto ao Banco Itaú S/A.
Postas estas premissas, dá-se provimento
ao agravo.
Salles Vieira
Relator